Tribunal: STF
Processo: Rcl 48891
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 5516112-46.2018.8.09.0000.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 



    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 4)



    Diante disso, sustenta, ainda, que “diante da competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador do recurso apelatório reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a demanda em tela para que fosse possível direcionar a obrigação ao ente federal”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 7)



    Deferi parcialmente o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a qual inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), mantendo-se as demais determinações exaradas nos autos do Processo 5516112-46.2018.8.09.0000. (eDOC 6)



    A autoridade reclamada prestou informações, (eDOC 14)



    O Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição ao beneficiário João Sebastião Camargo, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 16. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA INADEQUADA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE 885.178/SE. NECESSÁRIO O REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 25)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Em outras palavras, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Xtandi 40 mg - enzalautamida), de forma contínua e em quantidade suficiente para o tratamento mensal. Eis a ementa desse julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RELATÓRIO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO DO ESTADO COMPROVADA. MULTA. DESCABIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA. 1. O relatório e receituário médicos são documentos hábeis a comprovar o estado de saúde e o tratamento necessário, pois a profissional médica é capacitada para diagnosticar a doença e prescrever o medicamento adequado ao tratamento. 2. Não há falar em inadequação da via, nem em ausência de prova pré-constituída, porquanto os documentos que instruem a petição inicial do writ se mostram suficientes para a comprovação da moléstia que acomete o paciente, da terapia medicamentosa necessária a sua recuperação e da omissão do impetrado na sua dispensação. 3. Não pode o Poder Público escorar-se em entraves administrativos burocráticos na aquisição do medicamento prescrito, devendo prevalecer a garantia constitucional do direito à saúde e, por corolário, à vida da impetrante. 4. A demora da autoridade impetrada em atender o requerimento do fornecimento da terapia medicamentosa recomendada por profissional habilitado ao paciente caracteriza ilegítima omissão, amparável por meio do mandado de segurança. 5. A multa cominatória é medida extremada, que não assegura o cumprimento da ordem mandamental, pelo que no caso não deve ser aplicada. 6. O bloqueio de valor é o meio hábil a ser utilizado, no caso de descumprimento da segurança concedida (fornecimento gratuito de medicamento). 7. Consoante o Enunciado de Saúde Pública nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, para a concessão da prestação de medicamentos, é necessária a fixação de prazo para a renovação da prescrição medicamentosa, a critério do julgador. 8. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar, diante do julgamento do Mandado de Segurança por esta Corte. 9. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 3, p. 80)



    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793).



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 



    “Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás (mov. 120), com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão inserida no mov. 116 que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (mov. 91), com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 855.178/SE – Tema 793). 



    Em suas razões, o agravante aduz que ‘embora a decisão agravada tenha asseverado que o caso foi decidido em consonância com o julgamento do STF no TEMA 793, o que se verifica é justamente o oposto. Há evidente dissonância entre as conclusões do acórdão do TJGO e a ÍNTEGRA das orientações traçadas pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE n. 855.179-SE’. 



    Esclarece que ‘a aplicação irrestrita da solidariedade, como fez o acórdão recorrido, violou o art. 23, II, e 196 da CF, pois ignorou a completude da compreensão fixada pelo STF. Logo, inaplicável ao caso o disposto no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do CPC, vez que não houve atendimento integral da tese fixada no julgamento do TEMA 793’. 



    Prossegue informando que ‘Além do aspecto da solidariedade, o caso envolve o debate sobre a obrigação de o poder público fornecer medicamento de alto custo e tal questão teve a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 566471-RGRN (Relator Ministro Marco Aurélio, j. 15/11/2007, DJ 7/12/2007, p. 16).’



    (…)



    Analisando detidamente os autos, vislumbro que razão não assiste ao agravante. Explico. Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 



    (…)



    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê no Evento n. 48, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 



    (…)



    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil. 



    Ao teor do exposto, nego provimento ao Agravo Interno”. (eDOC 3, pp. 223-225) 



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:



    “(...) no recurso paradigma, o voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou incontroversa a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda, para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, na concepção desse Pretório Excelso, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, consoante se infere do seguinte trecho do voto proferido no julgamento do RE 855.178 – Tema 793, litteris: 



    (…)



    Destarte, e na esteira das decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal, constata-se que, a Corte de origem não observou, no caso, a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento”. (eDOC 25)



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pela autoridade reclamada, que nos termos do art. 64, § 4º, do CPC “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento, se for de direito.



    Ante o exposto, julgo procedente em a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. As demais determinações exaradas nos autos do Processo 5516112-46.2018.8.09.0000, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento, deverão ser mantidas até que sobrevenha nova decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente